Tribunal: CARF
Processo: 19515.006246/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006246/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.427 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
J A REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Diante da verificação da omissão de receitas tributáveis, cabe ao contribuinte o
instruir a fiscalização com documentos que comprovem suas alegações para
excluir valores da base de cálculo arbitrada. Intimada por diversas vezes
durante o procedimento de fiscalização a apresentar elementos que
comprovassem suas alegações e não o tendo feito, não é possível o
atendimento ao pedido de realização de diligência, sem que se verifiquem os
requisitos previstos no 4o do art. 16 do Decreto 7. 235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006246/2009-60
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n. 03-72.086
proferido pela 2a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis/BSB
que negou provimento à Impugnação apresentada (fls. 177 vol. 6), mantendo o lançamento de
ofício realizado.
2.
Por bem entender a contenda, transcrevo o relatório da decisão recorrida
abaixo:
Contra o contribuinte em epígrafe, J.A. REZENDE – ADVOGADOS
ASSOCIADOS, foram lavrados autos de infração no valor total de R$
6.424.054,69, para exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e contribuição para o PIS,
relativos ao ano de 2005.
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
De acordo com o auto de infração do IRPJ (lançamento principal) de fls. 1.207 a
1.214, a Fiscalização apurou a seguinte infração à legislação tributária:
OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
POR
DOCUMENTOS
HÁBEIS
OU
IDÔNEOS
NOS
TERMOS
DA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR
Registre-se que a referida infração também foi objeto de exigências nos
lançamentos decorrentes de CSLL, Cofins e contribuição para o PIS.
Integra os referidos autos de infração o Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.196 a 1.206, ao qual me reporto para elaborar a seguinte síntese do trabalho da
fiscalização.
Informa a autoridade fiscal que, em decorrência da falta de atendimento, pelo
contribuinte, aos Termos de início de fiscalização (fls. 3 a 6) e de intimação (fls.
7 a 13), contendo solicitação de livros comerciais e fiscais, arquivos contábeis
em meio magnético e extratos bancários relativos à totalidade das contas
bancárias mantidas no referido ano-calendário, lavrou Termo de embaraço à
fiscalização (fls. 14 e 15);
Assevera a autoridade fiscal que, nos termos do art. 3°, VII, do Decreto n°
3.724, de 2001, procedeu às requisições de movimentação financeira às
instituições em que, de acordo com os dados constantes nos sistemas da RFB,
foram movimentados recursos em nome do contribuinte, a saber: BankBoston,
Santander, Itaú e Sudameris.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte, optante pelo regime de tributação
do lucro presumido, não demonstrou possuir escrituração contábil que
permitisse a apuração do lucro real, nem tampouco apresentou Livro Caixa
relativo ao período analisado, impossibilitando a verificação de sua
movimentação financeira.
Destaca a autoridade fiscal que a movimentação financeira realizada pelo
contribuinte foi de R$ 22.430.728,73, para o ano calendário de 2005, e a receita
bruta por ele declarada na correspondente DIPJ (fls. 74 a 83) foi nula.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte infringiu o disposto nos arts. 287 e
527, ambos do RIR/1999, pelo que procedeu à tributação com base no lucro
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

arbitrado, conforme prevê os arts. 529 e 530, incisos II e III, ambos do
RIR/1999.
A autoridade fiscal considerou como receita bruta a totalidade dos depósitos
bancários passíveis de presunção como receita de prestação de serviços, sem
origem comprovada, excluído o montante de R$ 1.572.550,69, referente a
estornos e a cheques devolvidos, apurando-se, assim, o total da receita omitida
de R$ 17.768.343,12 (fls. 1.205 e 1.206).
II.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte J.A. REZENDE – ADVOGADOS ASSOCIADOS foi
cientificado dos autos de infração em 12/01/2010 (fls. 1.240) e deu entrada em
sua impugnação em 11/01/2010 (fls. 1.244 a 1.257), deduzindo suas razões de
irresignação, cuja síntese é a seguir apresentada.
Aduz o impugnante que a base de cálculo para a apuração do imposto a ser
arbitrado foi estabelecida de modo incorreto e injusto, posto não ter sido levado
em consideração os esclarecimentos prestados e documentos juntados no
sentido de que a maior parte das entradas de valores nas contas correntes da
impugnante eram receitas de terceiros repassadas aos clientes, o que passou
despercebido pela autoridade fiscal.
Argumenta que documentos acostados aos presentes autos (fls. 855 a 1.089) dão
conta de que a maior parte dos valores movimentados pela impugnante foram
repassados aos seus clientes.
Acrescenta que a autoridade fiscal igualmente desconsiderou as transferências
para a mesma titularidade (Fls. 866 e 867).
Juntou à presente impugnação cópias de contratos de prestação de serviços que
estavam em vigor no referido ano calendário para comprovação de que as
entradas de recursos não implicaram em aquisição de disponibilidade de renda
nem acréscimo patrimonial.
Trouxe doutrina de escol para afirmar que, segundo o princípio da equivalência,
qualquer prestador de serviços que trabalhe com recursos de terceiros, só pode
sofrer a incidência do PIS, Cofins e IRPJ sobre sua própria receita, e não sobre a
de terceiros, para que se cumpra a Constituição Federal e a orientação do STF
sobre a vedação do efeito confisco.
Apresentou jurisprudência administrativa no mesmo sentido.
Requer a conversão do presente julgamento em diligência junto às instituições
financeiras para a obtenção da documentação necessária à realização de prova
pericial de natureza contábil financeira que apure a real base de cálculo dos
tributos lançados no presente auto de infração, de modo a permitir o justo e
correto lançamento com base no lucro arbitrado, compensando-se os valores já
pagos à época sobre os mesmos fatos geradores.
Requer, após as diligências e perícias solicitadas, a procedência da presente
impugnação para cancelar o crédito tributário sob pena de violação ao princípio
constitucional da capacidade contributiva.
É o relatório.

3.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve a autuação e foi assim
ementada:
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta
corrente, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento do lucro o contribuinte que deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização de diligência ou perícia quando o contribuinte
não apresenta, durante o procedimento fiscal e em sua peça impugnatória,
provas documentais que refutem os fatos já apurados pela autoridade fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando o que
se segue:
a) A Recorrente presta serviços de recuperação de crédito extrajudicial e judicial,
conforme contratos de prestação de serviços acostados aos autos (fls. 1287 e
ss), que consistem em recuperar créditos de seus clientes e repassar a eles,
recebendo honorários em percentuais sobre o valor recuperado, conforme
recibos também juntados aos autos às fls.1030 e ss. e relatórios apresentados
por amostragem durante a fiscalização (cf. fls.920 e ss.);
b) Ressalta que forneceu à fiscalização relatório de seus clientes e instituições
bancárias com quem trabalhava, a fim de que fosse realizado um levantamento
dos repasses efetuados a tais clientes no período (cf. fls. 1566/1572, 1573), o
que não foi feito pela administração;
c) A impugnação apresentada pela Recorrente (cf. fls. 1244/1257), aliada à
documentação fornecida à fiscalização demonstram que, ainda que ausente a
escrituração regular ou de Livro Caixa, a tributação com base no Lucro
Arbitrado, conforme faculta o RIR/99 (arts. 529 e 530), sem a apuração do
valor que realmente pertence à recorrente não se adéqua ao caso dos autos.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

d) Que a maior parte das entradas de valores nas contas-correntes fiscalizadas
eram receitas de terceiros, que foram repassadas aos clientes, além das
transferências realizadas para a mesma titularidade, deixando de diligenciar
para obter maiores informações ou constatações da explicação prestada pelo
contribuinte;
e) A Recorrente, em nenhum momento, negou a legitimidade do Fisco proceder à
tributação com base no Lucro Arbitrado, face à ausência de escrituração
regular ou Livro Caixa. No entanto, a utilização dessa faculdade deve se
restringir à incidência da alíquota dos tributos sobre a efetiva receita da
Recorrente, o que poderia ser verificado por meio de diligência;
f) Se a autoridade fiscal diligenciou junto às instituições financeiras para verificar
as entradas nas contas-correntes da recorrente, não teria motivo para não
verificar as saídas, de modo a conciliar essas saídas com as respectivas
entradas nas contas dos clientes dos contratantes de seus serviços, em
atendimento ao disposto o artigo 9o, do Decreto no 70.235/72, com a redação
que lhe emprestou a Lei no 11.941/2009:
g) a autoridade fiscal pura e simplesmente excluiu da base de cálculo os cheques
devolvidos e os estornos, ignorando as saídas a título de repasse para os
clientes contratantes dos serviços de recuperação de crédito oferecido pela
Recorrente, bem como as transferências para a mesma titularidade,
configurando verdadeiro confisco.;
h) O lançamento fiscal por omissão de receita, baseado simplesmente em
depósitos bancários de origem não comprovada por documentos considerados
hábeis pela autoridade fiscal, quando existem nos autos todos os indícios de
que tais depósitos não são renda da recorrente, vai além da presunção prevista
no artigo 42 da Lei 9.430/96 e afronta o princípio da segurança jurídica;
i) Cita doutrina e jurisprudência do CARF para justificar a realização de
diligência solicitada;
j) Requer, outrossim, a realização de diligência
k) reitera a indicação para a perícia o Dr. Alfredo Torrecillas Ramos, brasileiro,
contador, inscrito no CRC/SP sob o no 44.281 e no CPF/MF sob o no
225.193.008-68, com endereço nesta Capital na R. Nuno Caldeira Belegarde,
no 87 – Mandaqui – CEP 02418-010 e apresentando os quesitos que gostaria de
ver analisados.

É o relatório.

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Presentes as condições de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele
conheço.
2.
Insurge-se a Recorrente contra a autuação lavrada contra ela, que apurou
créditos de origem não comprovada no ano-calendário de 2005, culminando na tributação do
lucro por arbitramento na forma dos artigos 529 e 530, incisos II e III do RIR/99.
3.
A Recorrente reconhece que embora esteja correto o arbitramento do lucro,
vez que não apresentou escrituração regular ou Livro Caixa, entende que a base de cálculo
utilizada para a apuração do imposto cobrado foi estabelecida de modo incorreto, “posto não ter
sido levado em consideração os esclarecimentos prestados — e documentos juntados - no
sentido de que a maior parte das entradas de valores nas contas correntes da Impugnante eram
receitas de terceiros, que foram repassadas aos clientes, o que passou despercebido pela
Fiscalização, a quem caberia essa providência”.
4.
Dessa forma, o que se analisa neste Recurso Voluntário não é a
possibilidade de arbitramento do lucro para sua tributação, mas sim, o valor da base de cálculo
apurada para cálculo dos tributos lançados.
5.
Para tal, requer a Recorrente seja realizada diligência para “obter a
documentação necessária para possibilitar a realização de prova pericial de natureza contábil
financeira que apure a real base de cálculo dos tributos lançados neste Auto de Infração, de
modo a permitir o justo e correto lançamento com base no Lucro Arbitrado, compensando-se os
valores já pagos à época sobre os mesmos fatos geradores”.
6.
Ocorre que conforme destacado do Termo de Verificação Fiscal às fls.
1.114, durante todo o procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada, por diversas vezes a
apresentar os livros Contábeis e comerciais obrigatórios, bem como diversos documentos que
comprovassem a origem dos depósitos bancários realizados em suas contas correntes.
7.
Em resposta, foram apresentados sucessivos pedidos de prorrogação de
prazo para atendimento da fiscalização, os quais foram todos concedidos, conforme se verifica
pela planilha abaixo:
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

8.
No entanto, passados mais de 560 dias após a primeira intimação, a
Recorrente não logrou apresentar os livros comerciais e fiscais obrigatórios e documentação
suporte para que fosse auditada a origem da movimentação financeira, o que acarretou a
lavratura de Termo de Embaraço à Ação Fiscal, em 18/08/2008 (fls. 14 e 15).
9.
Quanto à apuração das “saídas nas contas-correntes da Recorrente”,
embora a Recorrente tenha apresentado contratos celebrados com clientes, não foi capaz de
demonstrar quais dos depósitos seriam referentes a cada contrato. Ademais, em seu Recurso
Voluntário, apesar de fazer alusão aos documentos acostados aos autos que se consubstanciariam
em “prova inequívoca de que a maior parte dos valores movimentados pela recorrente foram
repassados aos seus clientes, além das transferências para a mesma titularidade”, não apontou
quais seriam estes documentos.
10.
Mesmo assim, o resultado da auditoria realizada considerou justificadas as
seguintes receitas e que foram excluídas da Base de Cálculo para apuração dos tributos:
 Transferências de mesma titularidade - Os créditos correspondentes já haviam
sido constatados pela fiscalização e não foram relacionados nas tabelas anexas
ao Termo de Intimação n° 06.
 Os valores relativos a crédito rotativo, constantes das Tabelas RCd e RCs,
representados pelo histórico "LIB GARANTIDA", comprovados como
oriundos de empréstimos bancários, conforme a informação encaminhada
posteriormente em atendimento ao item 9 do Termo de Constatação e
Intimação n° 07.
 Devoluções de cheques e estornos de créditos, necessários para determinação
do total de créditos a ser utilizado, relacionados nas Tabelas CHDb, CHDs,
CHDi e CHDd, do TVF.
11.
Cumpre também observar que, conforme informações prestadas em sua
DIPJ (fls. 74-83), a Receita Bruta declarada pela Recorrente no ano de 2005 foi nula, não
havendo, portanto, valores de tributos a compensar, como alegado pela Recorrente.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

12.
É certo que o princípio da verdade material impõe à Administração Pública
o dever de investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu. No entanto, o mesmo
dever é atribuído ao contribuinte, que possui o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 36
da Lei 9.784/991.
13.
Ora, tendo sido solicitado por diversas vezes a apresentar provas de que a
receita arbitrada consistia em receita de terceiros e, não o tendo feito, apesar das diversas
oportunidades oferecidas como visto, não há que se prover o pedido de realização de diligência
efetuado pela Recorrente.
14.
Ressalta-se que, nos termos do art. 16, parágrafo 4o do Decreto 7. 235/72,
não se vislumbram nestes autos quaisquer indícios que pudessem justificar a realização de
diligência ou a concessão de mais prazo para apresentação da documentação necessária para
possibilitar a realização de prova pericial, conforme requer a Recorrente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006246/2009-60

Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital